Tribunal: TJDFT
Processo: 0719725-21.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA RECLUSIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. MEDIDA INSUFICIENTE. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETENCIA DO JUIZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No crime de receptação, a prova do dolo do agente se faz, sobretudo, pelas circunstâncias do evento delituoso e da apreensão do produto do crime, cabendo ao réu o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso.
2. A hipótese não é de inversão do ônus da prova, como se estivesse exigindo do acusado a prova de sua inocência, o que violaria o princípio da presunção de não culpabilidade, mas a imposição ao réu, diante de um conjunto de elementos suficientes para deduzir a ciência da origem ilícita do bem, de indicar os motivos pelos quais a dedução lógica, extraída dessas provas, não está correta.
3. O contexto em que ocorreu a compra e venda do bem, em especial o local da aquisição, o modo como foi adquirido e entregue, o preço abaixo do mercado, indica que o réu tinha inequívoca ciência da origem ilícita do aparelho celular que comprou.
3.1. Resta evidente a prática do crime previsto no art. 180, “caput” do CP, bem como o dolo direto do agente, não havendo que se falar em desclassificação para a modalidade culposa.
4. Adequada a pena imposta ao sentenciado, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos.
5. Inviável a concessão do direito de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando, nos termos do art. 44, do Código Penal, trata-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, e a medida não se mostra socialmente recomendável.
6. Nos termos da Súmula n. 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
7. Recurso conhecido e não provido.